Tribunal: STF
Processo: RE 1550691
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-05-30
Data de publicação: 2025-05-30

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 2ª Região, assim ementado (eDOC 20, p. 18-20):



    “TRIBUTÁRIO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. DESBLOQUEIODE CONTAS BANCÁRIAS. HOSPITAL FILANTRÓPICO. REPASSE DE VERBASORIGINÁRIAS DO SISTEMA ÚNICO DE SAÚDE - SUS. IMPENHORABILIDADE. 1- Trata-se de agravo de instrumento interposto por Casa de Caridade São José, em face de União Federal, contra decisão que indeferiu o pedido de desbloqueio de ativos do ora agravante, que havia sido determinada no processo de origem. O juízo de origem considerou que apesar de o ora agravante ser um hospital filantrópico, requisitado por decreto pelo Município para atendimento por meio do SUS à população local, que não dispõe de outro estabelecimento de saúde similar, não seria possível presumir que os valores bloqueados seriam recursos público recebidos pelo hospital para a aplicação compulsória em saúde, sendo, nesse caso, impenhoráveis nos termos do inciso IX, do art. 649 do CPC. Como o juízo de origem não poderia presumir, caberia ao agravante provar o emprego desses recurso em saúde, o que, para o juízo de origem, não foi feito. 2 - Em petição de agravo às fls. 02/25, a Casa de Caridade São José defende, em síntese, que os valores bloqueados são provenientes do Fundo Municipal de Saúde do Município de Alegre, e que esse valores são totalmente empregues na prestação de serviços de saúde aos habitantes do referido município. Diz que a manutenção do bloqueio impede a prestação de serviços de saúde do município. 3. Conforme se depreende do Estatuto Social anexado às fls. 28/33, a agravante é uma entidade civil fundada em 19/03/1937, filantrópica, sem fins lucrativos, exercendo funções para o desenvolvimento da saúde pública do país, voltada à proteção total (irrestrita e incondicional) de todos os seres humanos, independente, raça, credo ou condições físicas em que se encontram, sem qualquer forma de discriminação. Nos artigos 6°, 7° e13 (fl. 28, verso), há menção expressa à ausência de remuneração dos membros que exerçam cargos de poder na Casa de Caridade, cujo objeto social é receber e tratar os doentes com solicitude e gratuidade, sejam quais forem as suas posses, crenças, condições sociais, cor ou nacionalidade. 4. A decisão agravada não questiona a inexistência da finalidade lucrativa da atividade exercida pela apelante, tampouco a relevância do serviço de tutela seres humanos enfermos que presta, mas, tão somente, se os valores recebidos são aplicados nos serviços de saúde. 5. Apesar de uma leitura restritiva da norma de incompetência tributária trazida no artigo195. § 7°, da Constituição levar à conclusão de que somente as entidades cujas ações estejam voltadas para as finalidades previstas no artigo 203 da Carta Maior e na Lei n° 8.742/93 (LOAS) possam ser enquadradas como beneficentes de assistência social, este entendimento já se encontra superado por nossa Corte Suprema. a quem compete, em última instância, interpretar o conteúdo e alcance das normas constitucionais. 6. Dentro desse raciocínio, embora as ações beneficentes de promoção da saúde e da educação não se encontrarem no rol de atividades listadas na Seção que cuida da assistência social, dentro da concepção de atividade pública indispensável ao desenvolvimento da Ordem Social, exercida sem qualquer finalidade lucrativa e de forma colaborativa pela sociedade civil, devem ser igualmente enquadradas, presentes os demais requisitos legais, dentre as beneficiárias da imunidade tributária assegurada no artigo 195, § 7°, da Constituição. 7. Na medida em que há evidencias de que a Casa de Caridade São José poderia fazer jus a imunidade tributária, maior ainda é a razão para que seus recursos não sejam bloqueados, visto que são destinados ao tratamento de saúde de pessoas, seres humanos 8. O art. 196 da Constituição Federal de 1988 reconhece será saúde. um direito de todos e dever do Estado, lato sensu (União, Estados- Membros e Municípios). de modo que a este compete assegurar as pessoas desprovidas de recursos financeiros, o acesso ao tratamento indispensável a saúde do cidadão. Bloquear as contas que servem como depósito de verbas para custear o tratamento de pessoas carentes, seria o mesmo que retirar delas maiores condições de acesso à saúde. 9- Recurso de agravo de instrumento provido.”



    No recurso extraordinário, interposto com base no art. 102, III, a, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos artigos 5º, XXXV, LIV e LV, 93, IX, 97, e 195, § 7º, do Texto Constitucional.



    Nas razões recursais, sustenta-se, em síntese, que (eDOC 29, p. 7-18):



    “Consoante já adiantado, no v. acórdão de fls. 124/142, a 4.a Turma Especializada do egrégio Tribunal Regional Federal da 2.' Região, por unanimidade, deu provimento ao agravo de instrumento interposto pela casa de saúde recorrida, para o desbloqueio de valores objeto de constrição judicial, sob a simples fundamentação de que se trata de hospital filantrópico.



    No entanto, no referido acórdão, a 4.a Turma Especializada do Tribunal Regional Federal da 2.a Região não enfrentou a alegação da União de que o disposto no art. 55 da Lei n.° 8.212/1991 não poderia ser afastado sem a observância do princípio da reserva de Plenário.



    (...)



    Assim, o acórdão de fls. 160/172 deve ser anulado, com o retorno dos autos ao órgão julgador de segundo grau, para que este se pronuncie especificamente sobre a alegação da ora recorrente de que a imunidade da contribuinte, nos termos previstos no § 7.° do art. 195 da Constituição da República, não pode ser declarada sem a observância dos requisitos do art. 55 da Lei n.° 8.212/1991, que não pode ser afastado sem o atendimento do disposto no art. 97 da Carta Política.



    (...)



    Com efeito, o aresto recorrido deixou de aplicar o art. 55 da Lei n.° 8.212/1991, ao declarar a imunidade da casa de saúde agravante sem exigir o atendimento dos seus requisitos.



    Porém, com a devida vênia, a verificação dos requisitos previstos no art. 55 da Lei n.° 8.212/1991, para reconhecimento da imunidade às contribuições sociais, só poderia ser afastada pelo egrégio Tribunal a quo mediante a declaração de inconstitucionalidade da norma infraconstitucional, o que exige a observância do princípio da reserva de Plenário previsto no art. 97 da Constituição da República.



    (...)



    Destarte, forçoso é concluir que o acórdão recorrido violou o art. 97 da Constituição da República, ao afastar a aplicação do art. 55 da Lei n.° 8.212/1991 ao caso, em que se discute imunidade de hospital filantrópico, tendo em vista que apenas o Órgão Especial ou o Plenário dos Tribunais são competentes para tanto.



    Inarredável, pois, o reconhecimento do vício em questão por esse colendo Tribunal Constitucional, com a invalidação do v. acórdão recorrido, o que ora se requer.



    (...)



     O art. 195, § 7.0, da Constituição da República exige a edição de lei para o estabelecimento dos requisitos indispensáveis a o reconhecimento da imunidade ali consagrada - relativa às contribuições para a seguridade social devidas pelas entidades beneficentes de assistência social.



    (...)



    Assim, não resta dúvidas de que apenas as entidades que atendam às exigências estabelecidas em lei farão jus ao benefício da isenção das contribuições para a Seguridade Social. Ou seja, ao contrário do que pretende a recorrida, não basta que uma entidade seja beneficente para que seja isenta ao pagamento das contribuições destinadas ao custeio da Seguridade, é necessário mais que isto, é necessário que a mesma atenda ao requisitos da lei que regulamenta a matéria.



    Ou seja, a imunidade invocada não é absoluta e a lei que fixa os requisitos para que as instituições beneficentes possam furtar-se ao pagamento das contribuições sociais é a Lei n.° 8.212, de 24.07.91, art. 55.



    Assim, para que seja considerada isenta das contribuições destinadas ao custeio da Seguridade Social, imprescindível que a entidade dita beneficente de assistência social preencha cumulativamente os requisitos elencados no art. 55 da Lei n.° 8.212/1991, eis que, do contrário, estão obrigadas ao pagamento das contribuições da Seguridade Social.”



    É o relatório. Decido.



    Inicialmente, no tocante à alegação de ofensa ao inciso XXXV do art. 5º da Constituição Federal, verifico que Supremo Tribunal Federal, no julgamento do AI-QO-RG 791.292, de relatoria do Min. Gilmar Mendes, DJe 13.08.2010, assentou a repercussão geral do Tema 339, referente à negativa de prestação jurisdicional por ausência de fundamentação, e reafirmou a jurisprudência segundo a qual o art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas, nem que sejam corretos os fundamentos da decisão.



    Além disso, no que diz respeito à ofensa ao art. 5º, LIV e LV, da Constituição, no julgamento do ARE-RG 748.371, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, DJe de 1º.08.2013, Tema 660, o Plenário desta Corte assentou que não há repercussão geral quando a alegada ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório, do direito adquirido, do ato jurídico perfeito e da coisa julgada é debatida sob a ótica infraconstitucional, uma vez que configura ofensa indireta ou reflexa à Carta da República, como no caso dos autos.



    Quanto a questão de fundo, ressalte-se que o voto condutor do acórdão recorrido é expresso em afirmar que o a imunidade definida no art. 195, § 7º, da Constituição não é objeto da pretensão recursal, mas apenas um dos parâmetros normativos utilizados para identificar que os valores discutidos nos autos são recursos públicos recebido por instituição privada para aplicação compulsória em assistência social e, dessa forma bem impenhorável nos termos do art. 649, IX, do CPC de 1973.



    Visto de outra forma, não há que se falar em eventual ofensa ao art. 195, § 7º, da Constituição, uma vez que não se destina a definir ou determinar a forma de caracterização de bem impenhorável para fins de execução, mas de estabelecer imunidade a entidades beneficentes de assistência social que, e somente para essa finalidade, deverão atender as exigências estabelecidas em lei.



    Nesse contexto, para dissentir das razões consignadas pelo Tribunal a quo, quanto a definição de bem impenhorável, seria necessário o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, bem como o exame da legislação infraconstitucional aplicável à espécie, providências inviáveis em sede de apelo extremo, em virtude da incidência da Súmula 279 do STF e da ausência de ofensa direta à Constituição Federal.



    Seguindo essa orientação, anoto os seguintes precedentes, que analisaram questão semelhante a dos autos: ARE 1.543.410-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 16.5.2025; ARE 1.541.027-AgR, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 05.05.2025; ARE 1.484.419-AgR, de relatoria do Min. Luiz Fux, Primeira Turma, DJe 20.4.2025; ARE 1.522.396-AgR-ED, de relatoria do Min. Luís Roberto Barroso, Pleno, DJe 11.4.2025.



    Dessa forma, verifico que o Tribunal de origem não declarou a inconstitucionalidade de dispositivo normativo, mas apenas interpretou norma legal à luz dos fatos e das provas constantes nos autos.



    Com efeito, a jurisprudência do STF é firme no sentido de que é necessário que a decisão de órgão fracionário fundamente-se na incompatibilidade entre a norma legal e o Texto Constitucional para caracterizar violação à cláusula de reserva de plenário, o que não se verificou no caso concreto.  



    Confiram-se, a propósito, os seguintes julgados: AI-AgR 848.332, de relatoria do Ministro Dias Toffoli, Primeira Turma, DJe 24.4.2012, e ARE-AgR-ED 736.780, de relatoria do Ministro Gilmar Mendes, Segunda Turma, DJe 22.5.2015.



    Além disso, ainda que se tratasse da referida imunidade, observe-se que as teses definidas nos julgamentos dos Temas 32 e 459 seriam contrárias a pretensão recursal no que estabelecem, respectivamente, que:



    “A lei complementar é forma exigível para a definição do modo beneficente de atuação das entidades de assistência social contempladas pelo art. 195, § 7º, da CF, especialmente no que se refere à instituição de contrapartidas a serem por elas observadas.”



    “A questão do preenchimento dos requisitos legais para enquadramento de pessoa jurídica como entidade beneficente de assistência social, para fins de imunidade tributária, tem natureza infraconstitucional, e a ela se atribuem os efeitos da ausência de repercussão geral, nos termos do precedente fixado no RE n. 584.608, rel. a Ministra Ellen Gracie, DJe 13/03/2009.”



    Ante o exposto, nego provimento ao recurso extraordinário, nos termos do art. 932, IV, a e b, do Código de Processo Civil e art. 21, §1º, do RISTF.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de maio de 2025.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente